Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708067-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAJA AGROPECUARIA LTDA - ME AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAJA AGROPECUARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória, Processo no 0736026-54.2018.8.07.0001, em que litiga com ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP, julgou procedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 84018523). Em suas razões recursais a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação/reforma da decisão agravada para: 1) acolher as preliminares aventadas na impugnação para reconhecer a nulidade das consultas ao sistema de busca de imóveis (e-RIDF – ID. 43455364) e quebra de sigilo bancário (INFOJUD – ID. 46354998) e, consequentemente, de todos os atos posteriores, inclusive o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID. 50863272); 2) declarar a preclusão consumativa referente as consultas ao sistema de busca de imóveis (e-RIDF – ID. 43455364) e quebra de sigilo bancário (INFOJUD – ID. 46354998), haja vista a ausência de manifestação a tempo e modo previstos legalmente; 3) reconhecer a nulidade da consulta ao Infojud e e-RIDF sem pedido expresso, maculando todos os atos posteriores do processo; 4) declarar a preclusão consumativa sobre os atos de pesquisa sobre o Infojud e e-RIDF, haja vista a ausência de manifestação por parte do Credor; 5) julgar procedente a impugnação ao pedido de desconsideração inversa da propriedade afastando a declaração de fraude à Execução, pois a exequente não logrou êxito em comprovar que os executados são insolventes. Ao final, pugna ainda pela condenação dos exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Preparo comprovado (ID 24160253). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, em que pese a relevância das alegações da agravante, certo é que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, do CPC). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a pessoa jurídica não possui legitimidade para promover a defesa dos direitos de seus ex-sócios no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Conforme bem asseverado pelo magistrado de origem, a agravante não possui legitimidade para arguir a nulidade de ato que não lhe atingiu qualquer direito. Com efeito, as pesquisas referidas foram feitas para averiguar se os réus tinham outros bens, dado a pequena quantidade de dinheiro encontrada. Eram eles que deviam ter arguido eventual invalidade da decisão e no próprio cumprimento de sentença. Se não o fizeram, ninguém mais se legitima a proteger-lhes o direito, mesmo porque a decisão já estaria preclusa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado mostra-se incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator